Tribunal: TJDFT
Processo: 0704206-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704206-78.2022.8.07.0000 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: FRANCISCO COSTA CARNEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES. PERDA PARCIAL DO OBEJTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADAS. MÉRITO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. PERDA PARCIAL DO OBJETO. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. REJEITADAS. MÉRITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO. LIQUIDEZ E CERTEZA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCUMPRIMENTO DOLOSO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA. DEVIDA. NOVA CONDENAÇÃO NA SEARA RECUSAL. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há que se falar em perda do objeto recursal quando a decisão agravada está mantida pelos próprios fundamentos. Preliminar rejeitada. 2. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pela agravante e a decisão recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. Agravo Interno conhecido. 3. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à probabilidade do direito, existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 3.1. No caso dos autos, não restam presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Agravo Interno não provido. 4. Restando a parte agravante sucumbente na demanda, tendo manejado o recurso de forma adequada para tentar reverter os efeitos da decisão que lhe foi desfavorável, resta manifesto o seu interesse recursal. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido. 5. Discute-se a liquidez e certeza do título judicial objeto do cumprimento de sentença, bem como a possibilidade da sua discussão em exceção de pré-executividade. 6. A exceção de pré-executividade é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, limitando-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais. 6.1. No caso, mostra-se líquida a sentença no que se refere à obrigação de fazer para a análise administrativa do reembolso pela agravante, porquanto bastaria uma resposta efetiva da empresa para o cumprimento da obrigação, fato não ocorrido. Eventual discussão quanto ao efetivo pagamento das despesas demandaria dilação probatória, pelo que se mostra correta a decisão hostilizada que julgou a exceção de pré-executividade meio incabível de impugnação, 7. Na execução, o descumprimento injustificado das decisões judiciais é causa apta à incidência do executado nas penas de litigância de má-fé. Art. 536, § 3o, CPC. 7.1. Na hipótese dos autos, demonstrado o descumprimento doloso da decisão judicial, correta a decisão agravada que aplicou multa por litigância de má-fé em desfavor da agravante. 8. Não se mostra cabível aplicar nova penalidade à agravante pelo mesmo fato, sob pena de implicar em bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico. 9. Ademais, a insurgência da agravante contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência está situada dentro do mero exercício do direito de defesa e da faculdade processual que a lei lhe confere, não se verificando, nesta seara recursal, a incidência de qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. 10. Preliminares de perda superveniente de objeto e de ausência de impugnação específica rejeitadas. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Preliminares de perda superveniente de objeto e de ausência de interesse recursal rejeitadas. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou o artigo 536, § 3o, do CPC, insurgindo-se contra a condenação em litigância de má-fé, aduzindo que não descumpriu a obrigação. Requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID. 36513203). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento ao artigo 536, § 3o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em tela, verifica-se que a agravante não cumpriu a obrigação de fazer determinada pelo juízo de primeira instância em ID 91861692, uma vez que não realizou a análise dos pedidos de reembolso pleiteados pelo agravado, mantendo a requisição em processamento mesmo após o escoamento do prazo deferido, conforme comprovado em ID 98794827. Portanto, caracterizada a litigância de má-fé de que trata o art. 536, §3o do CPC, e demonstrado o descumprimento doloso da decisão judicial, haja vista que os documentos comprobatórios já haviam sido apresentados à agravante por e-mail, a aplicação da multa prevista é medida impositiva” (ID. 34732306). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID. 36513203), tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016